Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-97.2021.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002761-97.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDICARLOS DA ROCHA DE SOUZA - CPF: 064.812.025-23 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002761-97.2021.8.11.0024.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: EDCARLOS DA ROCHA DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

- INTIMAÇÃO EXCLUSIVA REALIZADA EM NOME DO ADVOGADO INDICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ausente a nulidade arguida, porquanto restou demonstrado que o requerido foi intimado da sentença, exclusivamente, na pessoa do advogado indicado no Diário da Justiça Eletrônico.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

O recorrente requer a reforma da sentença, para tornar nulos todos os atos praticados sob a alegação de ausência de intimação exclusiva do seu patrono e, consequentemente, declarar indevido o bloqueio realizado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a exceção de pré-executividade
.

O recorrente alega que indicou o patrono
Dr.
Renato Chagas Corrêa da Silva
, inscrito na OAB/MT sob nº 8184/A,
para o qual deveriam ser destinadas, exclusivamente, as intimações realizadas. No entanto, afirma que tal requerimento não foi observado pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem. O artigo 272, § 5º, do CPC, enuncia que
"Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade"
.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, foi realizada a intimação exclusiva, na pessoa do patrono indicado pelo requerido, no

Diário de Justiça Eletrônico Nacional, cujo inteiro teor da sentença foi disponibilizado em 21/05/2024, conforme segue:

Portanto, não há duvidas de que o requerido foi intimado da sentença, com exclusividade na pessoa do advogado indicado, logo, não há que se falar em nulidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024